Tribunal: TJMT
Processo: 1068445-96.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1068445-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS TENUTA - CPF: 109.190.071-04 (RECORRENTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1068445-96.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1068445-96.2025.8.11.0001

Embargante:

Tam Linhas Aéreas S/A

Embargado:
Antônio Carlos Tenuta

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por companhia aérea contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão de atraso de voo, sem prestação de assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta omissão quanto à aplicação de tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e à necessidade de suspensão do processo; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento de dispositivos constitucionais e legais suscitados pela parte embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma suficiente as questões relevantes, inexistindo omissão quanto aos fundamentos adotados.

5.

A controvérsia submetida ao Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal não se aplica ao caso concreto, pois envolve hipóteses de fortuito externo ou força maior.

6.

O atraso do voo decorre de manutenção emergencial da aeronave, configurando fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial.

7.

O fortuito interno não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, impondo o dever de indenizar pelos danos causados ao consumidor.

8.

A alegação de omissão quanto a dispositivos constitucionais revela mero inconformismo com o resultado do julgamento.

9.

A utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal justifica a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. O fortuito interno, inerente à atividade de transporte aéreo, não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor. 3. A inaplicabilidade de tema de repercussão geral ao caso concreto afasta alegação de omissão. 4. A oposição de embargos com caráter protelatório autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, parágrafo segundo; Código de Defesa do Consumidor, artigo 14; Constituição Federal, artigos 5o e 178.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1068445-96.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1068445-96.2025.8.11.0001

Embargante:

Tam Linhas Aéreas S/A

Embargado:
Antônio Carlos Tenuta

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Tam Linhas Aéreas S/A.

Ação
: Indenização por Danos Morais e Material.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id
. 337659864): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenou a requerida
ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais por atraso de 13h45 para a chegada ao destino contratado, sem a prestação de assistência material.

Acórdão
(Id. 350426881): conheceu do recurso interposto por
Tam Linhas Aéreas S/A.
e negou–lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 351781884): a embargante alega que existe omissão quanto à determinação de suspensão dos processos sobre responsabilidade civil de transportadoras aéreas, conforme Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, bem como quanto ao enfrentamento de dispositivos constitucionais.

Contrarrazões
(Id. 351781884): pugna pela manutenção do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1068445-96.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n. 1068445-96.2025.8.11.0001

Embargante:

Tam Linhas Aéreas S/A

Embargado:
Antônio Carlos Tenuta

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Tam Linhas Aéreas S/A
em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença que condenou a embargante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de atraso de voo.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões no acórdão embargado, sustentando que: (i) não houve manifestação expressa quanto à determinação de suspensão nacional dos processos que versem sobre responsabilidade civil de transportadoras aéreas, conforme Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal; (ii) o acórdão deixou de enfrentar dispositivos constitucionais e legais suscitados em sua defesa, notadamente os artigos 5o, II, LV e XXXVI, 37, 174, 175 e 178 da Constituição Federal, bem como o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica e o artigo 944 do Código Civil.

Contudo, a insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

No caso em análise, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma clara, fundamentada e suficiente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não padecendo de qualquer dos vícios elencados no dispositivo legal mencionado.

Quanto à alegada omissão relativa ao Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal, que trata da repercussão geral sobre a responsabilidade civil de transportadoras aéreas e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica, não assiste razão à embargante. A questão constitucional objeto do referido tema diz respeito à prevalência normativa entre o Código Brasileiro de Aeronáutica e o Código de Defesa do Consumidor na disciplina da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, a própria embargante admitiu expressamente que o cancelamento do voo decorreu de manutenção emergencial não programada em aeronave, circunstância que configura fortuito interno, e não caso fortuito externo ou força maior. Trata-se de risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, inserido normalmente no negócio de transporte aéreo de passageiros.

O fortuito interno, como é cediço na doutrina e na jurisprudência, não exclui a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, precisamente porque decorre de circunstâncias relacionadas à própria organização empresarial, à estrutura operacional e aos riscos previsíveis da atividade econômica explorada. Diferentemente do fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade por se tratar de evento absolutamente estranho à esfera de atuação do fornecedor, o fortuito interno integra o risco do empreendimento e, portanto, não afasta o dever de indenizar fundado na responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, a controvérsia submetida ao Supremo Tribunal Federal no Tema 1.417 não guarda pertinência temática com a situação fática dos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em suspensão do processo ou em omissão do acórdão quanto a esse ponto. A decisão embargada aplicou corretamente o regime de responsabilidade civil objetiva do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo a falha na prestação de serviço e o consequente dever de reparação dos danos morais experimentados pelo consumidor, em hipótese que não se enquadra no objeto da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte.

No que tange à alegada omissão quanto ao enfrentamento de dispositivos constitucionais e legais, verifica-se que o acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes, a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, a caracterização da falha na prestação de serviço de transporte aéreo, a configuração do dano moral
in re ipsa
decorrente do atraso significativo na chegada ao destino contratado, bem como a razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o julgamento da causa, adotando fundamentação clara, coerente e suficiente para sustentar a conclusão alcançada. A embargante, em verdade, pretende rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de apontar omissões inexistentes, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal inadequado para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026